Tribunal: TJSP
Processo: 1042103-35.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTENCIA DE FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA (POÇO ARTESIANO). TARIFAÇÃO A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. COBRANÇA DE ACORDO COM O SISTEMA PROGRESSIVO QUE IMPÕE QUE O CONSUMIDOR PAGUE MAIS CARO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO QUANDO SE UTILIZA DE FONTE

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXISTENCIA DE FONTE ALTERNATIVA DE ÁGUA (POÇO ARTESIANO). TARIFAÇÃO A PARTIR DA SEGUNDA FAIXA DE CONSUMO NÃO ENCONTRA AMPARO LEGAL. COBRANÇA DE ACORDO COM O SISTEMA PROGRESSIVO QUE IMPÕE QUE O CONSUMIDOR PAGUE MAIS CARO PELOS SERVIÇOS DE COLETA DE ESGOTO QUANDO SE UTILIZA DE FONTE ALTERNATIVA, DO QUE QUANDO UTILIZADA A ÁGUA FORNECIDA PELA RÉ. ABUSIVIDADE BEM RECONHECIDA. HONONÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONDIZENTES COM O TRABALHO DESENVOLVIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA ATUAÇÃO NESTA FASE RECURSAL (ART. 85, § 11 DO CPC).

Apelação não provida, com determinação.